Tribunal: TJSP
Processo: 2102582-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de valores constritos via Sisbajud em contas do executado – Irresignação do executado – Entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de valores constritos via Sisbajud em contas do executado – Irresignação do executado – Entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má- fé ou fraude – Inexistência de prova de má-fé ou fraude no caso concreto – Totalidade do valor constrito que não supera o teto máximo – Decisão reformada – Recurso provido.